Tribunal: TJMT
Processo: 1031421-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031421-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 209.098.101-68 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), JULIANA DIAS FREIRE - CPF: 057.510.496-16 (ADVOGADO), LORENA BRANDAO MATRAGRANO - CPF: 016.002.976-76 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMBINADO COM DANOS MORAIS, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
INITIO LITIS
E
INAUDITA ALTERA PARS
” - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO INTER S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito combinado com Danos Morais, Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada
Initio Litis
e
Inaudita Altera Pars
” n.o
1031421-50.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito discutido, bem como condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposta relação contratual existente entre as partes em litígio, alegando ser a autora sua cliente.

Informa que a parte adversa procedeu com a abertura de uma conta digital e, diante da falta de pagamento da fatura de cartão de crédito, a negativação é medida que se impõe, pelo que evidente a ausência de conduta ilícita causadora de danos, motivo pelo qual inexiste o dever de indenizar.

Cita que o apelado não comprovou qualquer transtorno com a situação narrada, logo, não houve qualquer demonstração de danos à esfera da sua personalidade, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, expõe que a instituição bancária “
não acostou aos autos nenhum documento que demonstre a regularidade da cobrança, seja um contrato, ainda que assinado por meio eletrônico, meios de contatos, ainda que por telefone, deposito em conta do empréstimo supostamente realizado, ou gastos oriundos com cartão de crédito como extratos de compra etc., alias a requerida não acostou aos autos nenhum elemento que elidisse a pretensão da apelada
”.

Diante do exposto, considerando que a ré não agiu com a cautela esperada, defende a ocorrência de danos morais ao caso em tela em razão de sua falha na prestação de serviços ao inserir indevidamente seu nos cadastros de restrição ao crédito por débito inexistente, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito combinado com Danos Morais, Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada
Initio Litis
e
Inaudita Altera Pars
” n.o 1031421-50.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito discutido, bem como condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter tomado conhecimento de que seu nome estaria inserido nos cadastros nacionais de maus pagadores, com apontamento efetuado pela instituição bancária ré.

Observa-se que junto ao Serasa, há um débito inscrito em 10 de maio de 2021 no valor de R$ 3.894,00 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais) oriundo do contrato n.o 2306500012374711678 (id. 193503693).

Ainda, consta nos autos
print
de conversa com prepostos da ré, por meio de aplicativo de mensagens, contendo a informação de que a autora possui um débito de R$ 6.544,84 (seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), vencido em 10 de maio de 2021 (id. 193503695).

Desconhecendo as dívidas apontadas, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como seja indenizada por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos elencados na exordial, declarando a inexigibilidade do débito discutido bem como condenando a instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista ter deixado de apresentar documentos relacionado à parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, a origem da dívida que a parte autora alega desconhecer, se limitando a mencionar que celebrou contratos com a autora e que o motivo do envio da devida negativação foi pela inércia do autor em adimplir o débito em atraso, deixado de juntar documentos capazes de comprovar sua alegação.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório e,
não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher a declaração de inexistência de débito pleiteada na inicial
.

Assim, deixando a apelante de comprovar a relação jurídica/negocial que originou o débito imputado à apelada, resta configurado o evento moralmente danoso. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COMBINADO COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” - BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA
-
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA
-
COBRANÇA DESCABIDA
-
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
. 3.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001043-19.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - DÉBITO REALIZADO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE -
INSURGÊNCIA DO AUTOR EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO
-
NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
ATO ILÍCITO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
Diante da veemente negativa do autor em relação ao débito e, ausente a prova da contratação pela instituição financeira, fica caracterizado o dano moral (in ré ipsa) advindo da falha na prestação de serviço, consistente na cobrança e inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, o que enseja o dever de indenizar
. (TJMT - N.U 1002403-40.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024